Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.
1. Não impugnado o pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, é descabida a condenação do devedor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, porquanto ausente litigiosidade, a qual restaria configurada com a apresentação da impugnação.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.